Tribunal: TCU
Processo: 043.703/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 9252/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe registro, em virtude da concessão indevida de reajuste de VPNI de quintos/décimos com base na Lei 13.323/2016 e da existência de parcelas de quintos/décimos incorporadas pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.3.1 do Acórdão 9252/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.1.2.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI da interessada derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.1.2.2. promova o destaque dos quintos/décimos incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à interessada.